Tribunal: TJSP
Processo: 2221215-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000000316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221215-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante YJ
REPRESENTAÇÕES LTDA ME, é agravado SULAMERICA CIA DE SEGURO
SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz (que declara),
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente) e RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221215-53.2019.8.26.0000
Agravante
: Yj Representações Ltda Me
Advogados
: Alessandra Yoshida Kerestes e outro
Agravado
: Sulamerica Cia de Seguro Saude
Comarca: Salto
Voto no 07860
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão
que indeferiu a gratuidade da justiça. Pessoa jurídica.
Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável
para a concessão do benefício. Inteligência da Súmula 481 do
STJ. Requisitos da concessão do benefício não comprovados.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo, interposto por YJ REPRESENTAÇÕES LTDA. ME
contra a decisão proferida (fls. 153/154, dos autos originários) que indeferiu ao
embargante - ora agravante - os benefícios da justiça gratuita e determinou o pagamento
das custas e despesas processuais.
Sustenta a agravante que não possui condições financeiras
para custeio das despesas processuais, narra dificuldades financeiras enfrentadas pela
inatividade da empresa, com faturamento zerado, anexando declaração de faturamento
desde 2016; bem como, relatório da Receita Federal - Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - período de 2016 a 2019. Pugna pela concessão do benefício da
gratuidade judiciária.
Foi concedido o efeito suspensivo, unicamente para sustar
eventual extinção do feito, decorrente da ausência do pagamento das custas,
determinando que a agravante comprovasse o pagamento do preparo recursal, nos
termos do artigo 101, §1o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do recurso (fls. 01/13).
Comprovado o recolhimento das custas, bem como
anexada nova documentação (fls. 30/56).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A agravante se insurge contra a r. decisão que indeferiu os
benefícios da justiça gratuita, todavia, como já fundamentado, a recorrente não
demonstrou a incapacidade de litigar sem tais benefícios.
Ocorre que, embora tenha justificado que o representante
legal anterior da empresa, Sr. Juan, era portador de doença pulmonar, tendo falecido no
ano de 2018, tais questões não afastam a fundamentação de que há fundados indícios de
que a atividade empresarial teria sido desvirtuada, tratando-se as declarações ao Fisco
de ato meramente unilateral.
Na verdade, a afirmativa de que, a quitação das obrigações
empresariais com o plano de saúde por mais de 2 anos, teria sido efetivada pelos filhos e
esposa do falecido, representante legal da empresa (fls. 30/31), apenas confirma a tese
levantada acerca do desvirtuamento da finalidade empresarial.
Ressalte-se que não foram trazidas aos autos cópias do
necessário Livro Caixa e Razão, conforme já salientado na decisão de fls. 25/26, e a
documentação apresentada, não permite constatar que a empresa reúne condições para
gozar dos benefícios legais da assistência judiciária gratuita.
Isto porque, a concessão da gratuidade da justiça
pressupõe provas, de forma a ser analisada a real condição da empresa, cotejando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dados alegados com a realidade dos fatos, ressaltando não haver presunção absoluta.
Consoante ao exposto dispõe a Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais.”
Dessa forma, depreende-se que, para a concessão da
assistência judiciária gratuita para pessoas jurídicas, a própria lei pressupõe a
comprovação da insuficiência financeira por parte da mesma.
Na hipótese, a agravante trata-se de sociedade limitada
(fls. 151/152 dos autos no 1002676-14.2019.8.26.0526
Execução de Título
Extrajudicial) e, diante do princípio da personificação societária, certo é que a
personalidade jurídica da empresa não se confunde com a dos seus sócios, de forma que
a doença e o posterior falecimento de um dos sócios (fls. 34/56), por si só, não
comprovam a insuficiência de recursos para adimplir as custas processuais.
Portanto, os elementos trazidos aos autos não demonstram
indícios de carência que possam confirmar as alegações de insuficiência financeira, não
apontando com segurança para uma situação de necessidade, razão pela qual, de rigor, a
manutenção da r. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no: 2221215-53.2019.8.26.0000
Origem: 1a Vara do Foro de Salto
Relatora do voto vencedor: Dra. Ana Maria Baldy
Agravante: Yj Representações Ltda Me
Agravado: Sulamerica Cia de Seguro Saude
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE N.o 08176
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto da
Excelentíssima Relatora, DRA. ANA MARIA BALDY, com a
costumeira percuciência e propriedade, rogo vênia para dela
dissentir no caso em apreço, notadamente na parte em que
entendeu pela inexistência de fundamentos para o indeferimento do
pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela
empresa recorrente, YJ Representações LTDA. ME.
Isso porque, de se reconhecer a possibilidade de concessão
do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que
devidamente comprovada a impossibilidade de custear as
despesas da demanda, requisito que entendo atendido, conforme
preceitua o art. 98 do CPC, bem como a Súmula 481 do A. STJ, in
verbis:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.
No caso, as declarações de débitos e créditos (fls. 16/23),
bem como as declarações de faturamento de fls. 14/15, firmadas
por profissional de contabilidade habilitado sob as penas da lei,
informam que a empresa agravante não exerce atividade
operacional, patrimonial ou financeira desde meados 2.016.
Ora, tais informações são relevantes e indicam muito
claramente a condição financeira precária da agravante, de modo
que cabível a concessão da gratuidade, com fundamento nos
dispositivos supramencionados.
Nesse sentido, leiam-se os seguintes julgados:
Agravo de instrumento. Benefício da justiça
gratuita.
Pessoa
jurídica.
Cabimento.
Incapacidade
financeira
demonstrada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2038926-89.2018.8.26.0000;
Relator (a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX -
Vila Prudente - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/05/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23/05/2018)
JUSTIÇA
GRATUITA
Pessoa
jurídica
Situação Financeira Precária - Demonstrada
a impossibilidade de arcar com as despesas
do processo Concessão da gratuidade
processual: Nos termos do artigo 98, do
Código de Processo Civil, admite-se a
concessão do benefício da gratuidade
processual às pessoas jurídicas, desde que
comprovada a sua insuficiência em arcar
com as despesas processuais. RECURSO
PROVIDO.SENTENÇA
ANULADA.
(TJSP;
Apelação 0009232-36.2016. 8.26.0047; Relator
(a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2018;
Data de Registro: 23/05/2018)
Assim, diante da inexistência de prova razoável, apta a
afastar o estado de pobreza afirmado, a meu ver, por força do
preceito normativo supracitado (art. 98 do CPC), a concessão da
benesse seria medida de rigor, ressalvado o direito da parte
contrária de, oportunamente e na forma legal, impugnar tal
benefício, hipótese em que poderia ser reconsiderada a gratuidade
concedida.
Ante o exposto, por meu voto, DARIA PROVIMENTO ao
recurso.
RODOLFO PELLIZARI
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
F77E3B1
6
9
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC25D37
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2221215-53.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.